Tribunal: TJES
Processo: 5003475-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Suspensão da Execução
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003475-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO ANTONIO DE ALMEIDA
AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003475-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA

AGRAVADO:
BANCO SISTEMA S.A.

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA

contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial registrada sob n. 0007507-06.1999.8.08.0048
ajuizada pelo
BANCO SISTEMA S.A.
,
determinou nova penhora sobre os bens do Agravante.

Em suas razões (ID n. 2491469), o Agravante argumenta, em síntese, que, no curso da execução, houve a penhora de bens suficientes para garantia do crédito exequendo, quais sejam: (1) um imóvel hipotecado relacionado ao Executado Manoel; (2) imóvel que, sozinho, seria suficiente para garantir toda a execução, a qual fora averbada perante o Cartório de Registro de Imóveis; (3) houve constrição de valores disponíveis perante a Justiça do Trabalho, com a liberação em favor do Exequente, ora Agravado, abatendo-se o montante do crédito exequendo através de cálculos por ele realizados de forma unilateral.

Aduz que a execução já se encontra garantida, no entanto, a MMª Juíza de piso diligenciou novas constrições sem que o Agravado, Exequente nos autos em apenso, tivesse desistido dos demais bens que foram objeto de penhora em outra oportunidade. Sustenta que há impenhorabilidade dos valores bloqueados pelo Sisbajud, pois a sua manutenção ensejará graves prejuízos.

Por fim, afirma que não houve pedido justificado por parte do Agravado/Exequente acerca da necessária substituição da penhora, e houve violação do artigo 667, do CPC, que apenas autoriza a realização de segunda penhora quando a primeira for anulada.

Diante do exposto, postulou a concessão de efeito ativo ao recurso, para que fosse suspensa a ordem de bloqueio "on-line" pelo sistema Sisbajud. Pugnou, ainda, pelo conhecimento e provimento do recurso, para tornar sem efeito o despacho ora agravado de fl. 401, que determinou o bloqueio “on-line” de valores e bens do Agravante.

No ID n. 2505441, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso. Na ocasião, foi determinada a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões no ID n. 2644043, no qual o Agravado, basicamente, que consta pendente de débito junto ao Agravado o montante indicado na memória cálculo juntada nos autos na data de 04.11.2021, o que motivou o deferimento do bloqueio pelo Sisbajud.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a Relatora - Sessão 21/6/2022.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003475-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
JO
Ã
O ANTONIO DE ALMEIDA

AGRAVADO:
BANCO SISTEMA S.A.

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JO
Ã
O ANTONIO DE ALMEIDA

contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
registrada sob n.
0007507-06.1999.8.08.0048
ajuizada pelo
BANCO SISTEMA S.A.
,
determinou

nova penhora sobre os bens do Agravante.

O Agravante argumenta, em síntese, que,
apesar de a execução estar
garantida por outras constrições nos autos, a MMª Juíza
a quo
determinou a penhora de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, o que representa afronta ao art
igo
667 do Código de Processo Civil.

Argumenta que só pode haver uma segunda penhora quando o produto da alienação dos bens não bastar para satisfazer o crédito e defende que a manutenção da decisão que determinou o bloqueio de valores ensejará graves prejuízos, eis que a execução já se encontra garantida pelos bens imóveis penhorados, cujo valor supera em muito o valor perquirido.
Defende, assim, a impenhorabilidade do montante.

O Agravado, por seu turno, afirmou em contrarrazões que a nova constrição foi pautada na atualização do débito e pugnou pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que, embora
o Agravante informe que apresentou recurso contra despacho proferido em 18/03/2022, cujo teor apenas refere-se à instauração de diligência junto aos sistemas judiciais, trata-se de pronunciamento com conteúdo decisório, eis que determina a constrição patrimonial na fase executiva, razão pela qual deve ser analisado pela via do Agravo de Instrumento (CPC, art. 1.015, § único).

Cinge-se a controvérsia sobre a manutenção da ordem de bloqueio on-line dos valores pertencentes ao Executado, ora Agravante, levando em consideração a penhora outrora realizada nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.
0007507-06.1999.8.08.0048,
que, segundo alega o Agravante, já garante o montante exequendo.

Em análise dos documentos, constata-se que o pronunciamento de piso não merece reparos. Explica-se.

Segundo alega o Agravante, apesar de garantida a Execução,
foi determinada
a constrição de valores
nos autos de origem
sem que tivesse ocorrido a desistência das
penhora
s outrora realizadas, o que importa em
impenhorabilidade
do montante objeto do Sisbajud.

Entretanto, c
onforme já salientado
quando do exame do efeito ativo do presente recurso
(ID n. 2505441),
a MMª Juíza de piso realizou diligências junto aos sistemas judiciais por entender que a execução não estaria garantida, tendo proferido a seguinte decisão em 29/03/2022, a qual não foi mencionada pelo Agravante, veja-se:

1. Trata-se de execução de título extrajudicial que tramita desde 28/09/1999. 2. Inicialmente, ressalto, que à fl. 388, consta certidão do Sr. Chefe de Secretaria informando quanto a interposição de embargos de terceiro por KÊNIA DANIELA DE SOUZA no sistema PJE, distribuído sob o nº 5012531-55.2021.8.08.0048. Todavia, verifico que o pedido liminar da embargante fora indeferido por este Juízo através da decisão de ID nº 9440762, não sendo aplicado efeito suspensivo na presente execução, conforme cópia de decisão e da petição inicial que segue no anexo. E mais, o bem imóvel objeto dos embargos de terceiro que tramitam no sistema PJe indica claramente nos pedidos iniciais e alegações da embargante KÊNIA DANIELA DE SOUZA (ex-esposa do executado JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA) que: a) quando do divórcio, ficou estabelecido que o imóvel que se encontra atualmente penhorado no referido processo, ficaria para a Embargante;

b) ficou estabelecido ainda, que João, teria 90 (noventa) dias para retirar a restrição do imóvel pertencente a Embargante, todavia este não o fez, sendo necessário desta forma a interposição da presente ação para ter a Embargante seu imóvel livre e desembaraçado para ser registrado exclusivamente em seu nome, o que não está sendo possível atualmente em razão da penhora atualmente existente sobre mencionado imóvel;

c) a Embargante vem procurando o Poder Judiciário a fim de resguardar seu patrimônio, e enquanto era casada, interpôs embargos de terceiro, junto a vara cível de Vitória/ES (sic), para ter seu patrimônio resguardado dos ataques de terceiros, já que não era parte nos autos que envolvia seu então esposo como garantidor de dívidas contraídas por outros, tendo o feito sido julgado procedente, com o trânsito em julgado da decisão;

d) mesmo tendo tido uma separação complicada, houve a partilha dos bens, sendo que o bem imóvel que se encontra nos autos do processo no. 0007507-06.1999.8.08.0048 (048.99.007507-8), lhe pertence exclusivamente, não existindo nenhuma dúvida com relação a isso;

e) defende o cabimento desta ação em razão de o imóvel ter sido penhorado em um processo do qual ela não faz parte, conforme mencionado no art. 674, do CPC. Argumenta ainda que, conforme restou devidamente demonstrado por meio de todos os fatos já descritos, está sofrendo lesão grave em seu patrimônio e direito de propriedade, estando amparados pela legislação mencionada, em especial ao que dispõe o artigo 674 do CPC. O divórcio do executado JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA e sua ex-esposa KÊNIA DANIELA DE SOUZA ocorreu nos autos do processo sob o nº 0030864-96.2013.8.08.0024, que tramitou na 2ª Vara de Família do Juízo de Vitória, sendo julgado por acordo em 10/09/2013 e arquivado em 18/10/2013, não obstante ter sido desarquivado e arquivado algumas vezes após este último evento processual. 3
. Ressalto ainda, que não há que se falar em garantia do Juízo, uma vez que o imóvel penhorado nos autos (fls. 175-177), quer seja o "lote de terreno sob nº 03 (três) da gleba D, com área de 400,00m2 (quatrocentos metros quadrados), situado no Loteamento denominado Parque Residencial Valparaíso, em Laranjeiras, Carapina, Serra – ES, confrontando-se pela frente com a Rua Santos Dumont, medindo 20,00m, pela direita com o Lote 2, medindo 20,00m e pela esquerda com à Rua Guaçui, medindo 20,00m, matricula 33.257, registrada junto ao Cartório do 1º Ofício -2ª Zona de Serra/ES”, é justamente o objeto dos embargos de terceiro acima mencionado e que sequer foi avaliado por este Juízo, considerando infrutífero o mandado de avaliação (fls. 212-214) e não obstante a nomeação de avaliador imobiliário à fl. 216, quer sequer chegou a ser intimado por este Juízo.

4. Pois bem, considerando o pedido do banco exequente, bem como a planilha de cálculo apresentada pelo mesmo (fls. 358/396-398), a ausência de pagamento total da dívida, a ordem de preferência do art. 835, do CPC e o lapso temporal transcorrido, DEFIRO o bloqueio on line nas contas dos executados, via sistema SISBAJUD (art. 854, CPC). Efetuei a tentativa de bloqueio e restou parcialmente frutífero em desfavor dos executados JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA e MANOEL DE ALMEIDA TERRA, sendo a quantia transferida para uma conta judicial remunerada a disposição deste juízo, visando a redução da perda de valores, pois os valores apenas bloqueados não possuem qualquer remuneração, o que somente ocorre nas contas judiciais, conforme informação que segue anexo. 5. INTIMEM-SE os executados JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA e MANOEL DE ALMEIDA TERRA, para ciência do bloqueio realizado via sistema SISBAJUD (art. 854, § 2º, do CPC), para, no prazo COMUM de 05 (cinco) dias, comprovar, em sendo o caso, quaisquer das situações a que fazem referência os incisos I e II do § 3º do art. 854, do CPC.

6. Somente após, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar sobre o resultado da consulta no prazo de 10 (dez) dias, bem como apresentar certidão ATUALIZADA e completa do Cartório de Registro Geral de Imóveis-CRGI, referente ao imóvel descrito às fls. 175-177, requerer o lhe parecer de direito e apresentar planilha de seu crédito atualizada através do sítio eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (http://aplicativos.tjes.jus.br/corregedoria/atm/Default.aspx).

7. Em seguida, certifique-se e conclusos (art. 12, do CPC).

No tocante à impenhorabilidade sustentada, vê-se que há uma impropriedade terminológica no caso, pois a questão não se amolda às hipóteses previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil, tratando-se, em verdade, de excesso de penhora
por
segunda penhora, com afronta ao artigo 667 do Código de Processo Civil.

E
sclareça-se que o artigo 667 mencionado pelo Agravante refere-se, em verdade, à legislação processual civil de 1973, de forma que
deve ser utilizado o seu correspondente no diploma atual, qual seja, o artigo 851. Apesar
de não haver modificação de conteúdo,
deve-se pontuar que, em atenção à regra do artigo 1.046 do Código de
Processo Civil de 2015,
a novel legislação aplica-se de forma imediata aos casos pendentes,
devendo, portanto, a questão ser examinada à luz do diploma atual.

Nesse sentido, o Agravante sustenta que houve segunda penhora sem a observância dos requisitos previstos no artigo 667, atual 851 do Código de Processo Civil, que determina seja realizada segunda penhora nos seguintes casos: (1) a primeira penhora for anulada; (2) executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; (3) o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos à constrição judicial.

No caso em exame,
consoante já identificado anteriormente neste feito, a ilustre Magistrada
a quo
consignou que foram apresentados Embargos de Terceiro
na Execução
, que têm como objeto um dos bens
penhorados
na Execução de origem.

Nesse cenário, em relação aos bens apresentados pelo Agravante que, supostamente, seriam suficientes para garantia da execução, tem-se que:

(1) um bem é o próprio imóvel dado em garantia ao contrato firmado entre as partes e, conforme consta no ID n. 2491543, sobre ele recai penhora de créditos preferenciais ao da execução dos autos de origem;

(2) o crédito penhorado junto à Justiça do Trabalho já foi levantado, porém, insuficiente para liquidação do valor exequendo;

(3) o bem penhorado ("lote de terreno sob nº 03 da gleba D, com área de 400,00m2, situado no Loteamento denominado Parque Residencial Valparaíso) está sendo discutido nos autos dos Embargos de Terceiro
n.
5012531-55.2021.8.08.0048
,
cujo objeto recai justamente sobre a titularidade do imóvel.

Dado esse panorama, n
ão há que se falar em garantia da execução,
especialmente porque
sobre um dos bens objeto de constrição pende demanda
que discute a sua titularidade
,
torna
ndo
-se incerto se o
imóvel
seguirá com o Executado de forma a satisfazer o crédito exequendo.

Registre-se, ademais, que, conforme bem esclarecido na decisão proferida pelo juízo
a quo
, o bem
penhorado
sequer foi avaliado, inexistindo qualquer conclusão se o
seu valor
, de fato,
seria capaz de satisfazer a execução.

A questão amolda-se, portanto, ao inciso III do artigo 851, que disciplina sobre a possibilidade de segunda penhora em razão o bem objeto de constrição estar
sob litígio, senão vejamos:

Art. 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se:

I - a primeira for anulada;

II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente;

III - o exequente desistir da primeira penhora,
por serem litigiosos os bens
ou por estarem submetidos a constrição judicial.

Sobre a questão, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

Sendo o bem litigioso ou já submetido a constrição judicial, o legislador considerou a grande probabilidade de o exequente não se satisfazer com o produto da alienação judicial do bem, o que tornaria sem sentido prático a manutenção da constrição judicial
1
.

Ademais, cumpre ressaltar que ao Exequente é possível dispor de toda a execução ou de alguma medida executiva, nos termos do artigo 775 do Código de Processo Civil, de forma que apenas concretizou esse direito ao postular pela realização de diligências junto aos sistemas judiciais, primando pela ordem legal de preferência da penhora prevista no artigo 835 da legislação processual.

Não bastasse, ainda que assim não fosse o caso do inciso III do artigo 851 sob exame, cumpre registrar o entendimento proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ainda na época da vigência da legislação anterior, concluindo que o rol previsto para realização da segunda penhora é exemplificativo, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SEGUNDA PENHORA. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DO ART. 667 DO CPC CONFIGURADA. CONVICÇÃO FIRMADA COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICOS DA LIDE. SÚMULA 7/STJ.
1. O art. 667 do CPC, em seus incisos, estabelece as hipóteses - exemplificativas, aliás - que autorizam proceder-se à segunda penhora, entre as quais se acha a hipótese de a primeira penhora ter sido anulada, caso dos autos
.
2. O Tribunal de origem consigna no bojo do voto condutor que os diversos bens dos executados sofriam constrições diversas, em razão de outros créditos, e que a penhora de 30% das referidas cotas sociais veio a ser inicialmente anulada. Posteriormente, o Tribunal de origem entendeu, dada a alteração no contexto fático subjacente, escorreita a decisão da primeira instância, que autorizou a segunda penhora. 3. Intransponível o óbice da Súmula 7/STJ, no caso, na medida em que desconstituir tal entendimento exigiria, em sede de recurso especial, incursão da seara fático-probatória dos autos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 496.531/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/8/2014, DJe de 22/8/2014)

Nesses termos, a partir das circunstâncias do caso concreto, seria possível a admissão da segunda penhora, o que subsidia ainda mais a situação em exame. De toda forma, considerando que sobre o imóvel apontado pelo Agravante recai uma discussão judicial, é possível a continuidade das medidas expropriatórias para satisfação do direito do credor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o pronunciamento sob análise.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim A.
Comentários ao código de processo civil
. São Paulo: Editora Saraiva, 2018. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553600212/. Acesso em: 03 jun 2022 [Livro Eletrônico].

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003475-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA

AGRAVADO:
BANCO SISTEMA S.A.

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES –
SEGUNDA PENHORA – BEM PENHORADO OBJETO DE DISCUSSÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM LITIGIOSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 851 DO CPC – ROL EXEMPLIFICATIVO
– RECURSO
IM
PROVIDO.

1.
No caso em exame, consoante já identificado anteriormente neste feito, a ilustre Magistrada
a quo
consignou que foram apresentados Embargos de Terceiro na Execução, que têm como objeto um dos bens objeto de constrição na Execução de origem.

2.
Não há que se falar, portanto, em garantia da execução, pois sobre um dos bens objeto de constrição pende demanda a respeito da titularidade do bem, tornando-se incerto se o bem seguirá com o Executado de forma a satisfazer o crédito exequendo.

3
.
Ao Exequente é possível dispor de toda a execução ou de alguma medida executiva, nos termos do artigo 775 do Código de Processo Civil, de forma que apenas concretizou esse direito ao postular pela realização de diligências junto aos sistemas judiciais para localização de valores em nome do Agravante, primando pela ordem legal de preferência da penhora prevista no artigo 835 da legislação processual.

4.
Não bastasse, ainda que assim não o fosse, cumpre registrar que o entendimento proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ainda na época da vigência da legislação anterior, concluindo que o rol previsto para considerar a segunda penhora é exemplificativo.

5
.
Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.